Tribunal: TJDFT
Processo: 0734901-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCESSO NO ARBITRAMENTO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em desfavor da r. decisão que no curso de Ação de Produção antecipada de Provas, fixou os honorários periciais na área de engenharia em R$ 16.119,00. A parte agravante alegou excesso no valor arbitrado e pediu sua redução, o rateio entre as partes ou a exclusão de quesitos considerados impertinentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões debatidas foram: (i) se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que fixa honorários periciais; (ii) se o valor fixado observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) se cabe revisar quesitos considerados impertinentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O recurso é admissível com base na tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, considerando a urgência da decisão e a eventual inutilidade de decisão posterior porventura proferida em sede de Apelação Cível, bem como o risco de extinção prematura do feito. 4. O valor dos honorários foi fixado com base na complexidade e extensão da perícia, no volume de trabalho previsto, no tempo estimado para a execução da perícia e nos parâmetros estabelecidos para a espécie, observados os critérios legais previstos no CPC e na Lei no 9.289/1996. 5. O agravante não apresentou prova objetiva do alegado excesso, limitando-se a tecer alegações genéricas e comparações com outros casos sem identidade de objeto, localidade de execução, extensão e complexidade dos trabalhos. 6. A r. decisão agravada analisou adequadamente os quesitos e os custos apresentados da perícia, não cabendo rediscussão em sede de agravo quanto aos quesitos que não foram objeto de apreciação na r. decisão, ora recorrida. 7. A jurisprudência do Eg. TJDFT valida a fixação judicial de honorários periciais dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao esforço técnico e à relevância da prova pericial.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido em parte e, na extensão, não provido. Revogado o efeito suspensivo anteriormente concedido. Decisão recorrida mantida.
Tese de julgamento: 1. É cabível a interposição de Agravo de Instrumento em desfavor de decisão que fixa honorários periciais, com base na tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, diante de urgência e risco de prejuízo processual. 2. A fixação de honorários periciais deve observar os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade, o tempo estimado e o volume de trabalho. 3. Alegações genéricas e ausência de prova concreta de excesso não justificam a redução do valor fixado. 4. A impugnação de quesitos que não foi objeto da decisão agravada não pode ser analisada no presente agravo.
Dispositivos citados: CPC, arts. 1.015, 95 e 373; Lei no 9.289/1996, art. 10; Resolução CNJ no 232/2016. Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); TJDFT, Acórdãos 1.991.798/2025, 1.980.755/2025, 1.888.963/2024.